Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-56.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000098-56.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CRIME DE DESERÇÃO – PEDIDO DE SALVO-CONDUTO – MILITAR AMPARADO POR CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO QUE JUSTIFICOU AS FALTAS OBJETO DE APURAÇÃO – ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (IPD) – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE PRISÃO DO MILITAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor do Cb PM Lucas Araújo Moura, contra ato do comandante do 54º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Maj PM Adivaldo Andrade da Silva (evento 1 - INIC1), visando, liminar e definitivamente, à concessão de salvo-conduto para que não fosse efetuada a prisão do paciente pela suposta prática do delito de deserção. Narram os autos que o paciente foi escalado para o cumprimento do serviço de recepcionista da Unidade no horário das 8 às 16 horas, dos dias 25/04/2025 a 31/05/2025 (evento 1 - COMP7), em consonância com a readaptação funcional determinada no Parecer Técnico – ATA 16.918 de 15/04/2025, expedido pela Junta Regional de Saúde (evento 33 - ANEXO4) – que lhe concedeu dispensa-saúde pelo período de 120 dias (evento 21 - OUT8 - fls. 04). No entanto, o paciente, sem motivo aparente, deixou de comparecer ao serviço entre os dias 25/04/2025 e 02/05/2025, o que ensejou a instauração de Instrução Provisória de Deserção (IPD) contra ele, nos termos do artigo 188, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), com o início da contagem da ausência à 00:00 hora do dia 25/04/2025 (evento 21 - OUT8 - fls. 12) Diante dos fatos e com intuito de justificar as novas faltas, o paciente, na data de 02/05/2025, por volta de 18h52min, compareceu na sede da 257ª Cia PM e apresentou um atestado médico que amparava sua ausência ao trabalho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Mesmo assim, com o fim de resguardar a liberdade do paciente, a Defensoria Pública impetrou em seu favor, perante este TJMMG, o presente habeas corpus preventivo, com pedido liminar e fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (CF), 647 e 648 do Código de Processo Penal (CPP), contra ato do comandante do 54º BPM, visando, liminar e definitivamente, à concessão de salvo-conduto para que não fosse efetuada a sua prisão pela suposta prática do delito de deserção. Ressaltou que o paciente possui diagnóstico de transtorno psiquiátrico, devidamente comprovado por meio de documentação médica. Ressaltou, ainda, que a recusa em aceitar os atestados médicos apresentados viola frontalmente o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF. Ponderou que, para a configuração do crime de deserção, é necessário o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo de se ausentar da unidade militar com a intenção de se subtrair ao serviço militar e que, no caso em tela, não houve qualquer intenção do paciente em se furtar às suas obrigações militares. Disse que os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar estão presentes. Ao final, pugnou, in verbis, para que: a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo, expedindo-se salvo conduto ao paciente, no sentido de impossibilitar sua prisão em pela suposta prática do crime de deserção em razão do não comparecimento à escala prevista; c) no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para determinar se confirmar o pedido liminar expedindo-se salvo conduto ao paciente, no sentido de impossibilitar sua prisão em pela suposta prática do crime de deserção em razão do não comparecimento à escala prevista. d) Por se tratar de parte carente, assistida pela Defensoria Pública estadual, requer-se observância às prerrogativas institucionais da intimação pessoal com vista dos autos para todos os atos do processo, bem como a contagem em dobro de prazos processuais, nos termos do art. 186 do CPC, art. 5º, § 5º, Lei 1.060/50, art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/94 e do art. 74, I, da Lei Complementar estadual n.. 65/03. Sejam, ainda, concedidos os benefícios da justiça gratuita, conforme o disposto pela Lei 1.060/50. Dispense-se a apresentação de procuração, conforme o permissivo legal constante do artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar Federal N. 80, de janeiro de 1994. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se nota da decisão juntada no evento n. 23. As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora e foram juntadas no evento n. 33. A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando “no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus.”. (evento n. 36). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de mais um habeas corpus preventivo impetrado em favor do Cb PM Lucas Araújo Moura, lotado no 1º Pelotão/257ª Cia PM/54º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/9ª Região de Polícia Militar (RPM), situado na cidade de Prata/MG (evento 1 - INIC1). Verifica-se que o paciente manejou, em outubro de 2023, ação ordinária na primeira instância (1ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba/MG) postulando seu afastamento das atividades laborais, sob o argumento de incapacidade por doença mental, obtendo decisão liminar favorável em 20/10/2023, conforme Autos de n° 5007837-25.2023.8.13.0342, sendo reconhecida licença-saúde ao militar, através de decisão judicial precária à época. Nos mesmos autos, sobreveio decisão de extinção do processo, sem análise do mérito, sendo revogada a tutela liminar anteriormente concedida, tendo a decisão transitado em julgado em 17/10/2024 (Autos de n° 5007837-25.2023.8.13.0342). Assim, considerando as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, com a “revogação da decisão judicial que autorizou o militar a permanecer afastado de suas atividades, e a sua situação funcional anterior, o 54° BPM realizou agendamento de perícia para aferição de sua capacidade laborativa, a qual foi designada para o dia 26/03/2025 na sede da Seção de Assistência à Saúde em Ituiutaba, às 11 horas, não tendo o policial militar Lucas Araújo Moura comparecido, apenas encaminhado documentação via correios (sedex), informando sua ausência por meio de petição subscrita por advogados e relatório médico, no qual pugnava por novo afastamento de suas atividades laborais a partir de 21/03/2025.”. Ainda com base nas informações juntadas aos autos, verifica-se que a documentação recebida foi encaminhada à Junta Central de Saúde (JCS), tendo sido designada nova avaliação pericial para o dia 15/04/2025, às 15h30min, na sede do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/9RPM, em Uberlândia. Com o comparecimento do paciente na citada perícia, foi expedido um parecer técnico – ATA 16.918, de 15/04/2025 – concedendo ao militar dispensa-saúde, por cento e vinte dias, a partir do dia 15 de abril de 2025, liberando-o do serviço com devidas limitações. Desta feita, foi confeccionada nova escala de serviço, priorizando o trabalho interno, para o dia 24/04/2025, considerando as limitações laborais reconhecidas através da perícia realizada pela JCS. No entanto o paciente não compareceu na citada escala de serviço, bem como não compareceu nas escalas dos dias 25/04, 28/04, 29/04, 30/04, 01/05 e 02/05, todas confeccionadas respeitando suas limitações laborais reconhecidas em perícia da JCS. Assim, diante das ausências do paciente ao serviço, sem justificativa, foi instaurada Instrução Provisória de Deserção, com fulcro na figura típica do inciso II, art. 188, do Código Penal Militar (CPM) (Capitulo II - Da Deserção) que, segundo o comandante do 54ºBPM, seria arquivado, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vez que, no dia 02/05/2025, o paciente, “por volta das 18h52min, compareceu na sede da 257 Cia PM, e apresentou pessoalmente atestado médico” que justificava as faltas objeto de apuração no referido procedimento. Desse modo, levando em conta as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, não vejo como me afastar do parecer exarado pela douta procuradora de justiça atuante nesta Corte, no sentido de que “mostra-se desnecessário analisar o pleito de concessão de salvo-conduto, já que os motivos que deram ensejo à instauração da IPD ficaram justificados de modo a acarretar a perda do objeto do habeas corpus.”. Desta feita, considerando o conjunto de informações trazidas aos autos pelo Comandante do 54º BPM, verifico que não há, neste momento, risco iminente de prisão do paciente ou mesmo de razões que possam ameaçar o seu direito de locomoção, motivo pelo qual a concessão do salvo-conduto, requerido pelo impetrante, faz-se desnecessária. Pelas razões expostas, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator